Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-84.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000047-84.2008.8.14.0015

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOHNATA BARBOSA YAMAMOTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA. INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para requerer o que de direito; não havendo atendimento da referida determinação, determinou sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte. Somando-se a isso, tem-se que o magistrado ainda determinou a intimação via Diário de Justiça Eletrônico, e após várias tentativas frustradas, a intimação editalícia da parte, não vindo aos autos em qualquer momento para manifestar interesse. III- Não há como se falar em inobservância de princípios, eis que em atendimento ao comando incerto do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado extinguiu o feito sem resolução de mérito. IV- Voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO HONDA S/A. em face da sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de JOHNATA BARBOSA YAMAMOTO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

Diante do exposto, requereu a busca e apreensão do referido bem, com a consequente entrega ao autor; e ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do suplicante.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar.

O oficial de justiça por meio de certidão, declarou que o bem não foi apreendido e nem o requerido citado, por não ter encontrado o endereço indicado no mandado, ocasião em que o magistrado determinou a intimação da parte autora, para se manifestar.

A parte autora se manteve inerte, razão pela qual o magistrado extinguiu a ação, tendo essa decisão sido atacada por meio de recurso de apelação, que por sua vez fora conhecido e provido.

Após retorno dos autos ao Juízo, este determinou a intimação da parte autora, para requerer o que de direito, tendo transcorrido o prazo sem qualquer manifestação.

Por tais razões., o magistrado determinou mais uma vez a intimação da parte autora, desta vez de maneira pessoal, para se manifestar acerca do prosseguimento do feito.

O A.R retornou com o motivo de mudou-se, motivo pelo qual o magistrado após tentativas de intimação via DJE, intimação pessoal, determinou a intimação editalícia, tendo novamente transcorrido o prazo sem manifestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando a inércia do requerente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

Inconformado com a sentença proferida BANCO HONDA S/A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessária intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, afirma a justa aplicação do princípio da proporcionalidade, requerendo para tanto, que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista a não observância da necessidade de intimação pessoal para os casos de abandono da causa e princípios da proporcionalidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para requerer o que de direito; não havendo atendimento da referida determinação, determinou sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

Somando-se a isso, tem-se que o magistrado ainda determinou a intimação via Diário de Justiça Eletrônico, e após várias tentativas frustradas, a intimação editalícia da parte, não vindo aos autos em qualquer momento para manifestar interesse.

Ora, não há como se falar em inobservância de princípios, eis que em atendimento ao comando incerto do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado pessoalmente, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Desse modo, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021